Tribunal: STF
Processo: ARE 1392713
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-31
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário protocolado em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSBORDAMENTO DO ARROIO FEIJÓ COM INUNDAÇÃO DE ÁREAS PRÓXIMAS E ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MAJORADA. 



    1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais em face do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Alvorada, em razão do alagamento da residência da parte autora, decorrente do transbordamento do Arroio Feijó. Fatos ocorridos em 2017. 



    2. A responsabilidade civil dos demandados é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal e art. 43 do Código Civil, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano – Teoria do Risco Administrativo. 



    3. Precedentes do STF no sentido de que a responsabilidade do Estado é objetiva, ainda que se trate de omissão. Entendimento uniformizado pelas Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71008591331. 



    4. Caso dos autos, em que a omissão do réu caracteriza-se pela ausência de obras aptas e evitar, de fato, o transbordamento do Arroio Feijó, que causa a inundação e alagamentos nas residências. 



    5. Prova suficiente da residência da autora na localidade atingida pelas cheias. Dever de indenizar configurado. 6. Danos morais configurados. Fixação do valor sopesando-se: punição ao ofensor, evitando-se a mantença da omissão; condições sociais econômicas da parte lesada e repercussão do dano. Isto sem representar vantagem exagerada ou enriquecimento indevido. Majoração da condenação para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que atende os requisitos mencionados.



    7. Juros moratórios a contar da data do evento danoso, de acordo com a Súmula nº 54 do STJ. 



    RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE E DESPROVIDO O RECURSO DO ESTADO, UNÂNIME. POR MAIORIA, JULGADO EXTINTO O FEITO, EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO, PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.” (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o Estado do Rio Grande do Sul afirma violado o art. 30, inc. VIII, da Constituição da República, aduzindo ser competência do Município de Alvorada/RS promover o adequado ordenamento territorial. Assevera que o ente municipal como “executor da política urbana, notadamente no que se refere ao parcelamento, uso e ocupação do solo, mapeamento das áreas propensas a inundações, realocação de população em áreas de risco e medidas de drenagem para fins de prevenção e redução do impacto dos fatos da natureza, especialmente quando a questão envolve escoamento das águas pluviais e transbordamento de arroios”. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a legitimidade passiva do Município de Alvorada/RS para integrar a ação indenizatória (e-doc. 13).



    3. A recorrida Gladi Castro de Oliveira, em contrarrazões, afirma haver responsabilidade solidária de ambos os entes federados, conforme apontado na petição inicial, e manifesta-se pelo provimento do extraordinário (e-doc. 15).



    4. O Município de Alvorada/RS, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-docs. 14, p. 8; e 16, p. 3).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O Colegiado de origem, na análise do recurso inominado, por maioria, acolheu o voto divergente quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Município, assim fundamentado:



    “Peço vênia ao eminente Relator para divergir tão somente no que tange à legitimidade do município. 



    Em se tratando de transbordamento de rio, em virtude da falta de adequado desassoreamento, imperioso o reconhecimento de que a responsabilidade deve ser atribuída ao Estado, tendo em vista o disposto no art. 26, inc. I, da Constituição Federal. 



    Uma vez que os alagamentos se deram em razão da falta de manutenção, ou da manutenção ineficiente, de drenagem do Arroio, a fim de promover o adequado escoamento do fluxo, ao Estado cumpre o dever em tela, uma vez que se trata de águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito. 



    Nesse sentido, precedente desta Turma:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALAGAMENTO OCORRIDO PELO TRANSBORDAMENTO DO ARROIO FEIJÓ NO MUNICÍPIO DE ALVORADA NO ANO DE 2015. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 26, I, DA CF/88. DEFICIENTE MANUTENÇÃO DE RIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ALVORADA QUE VAI ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, ART. 485, V, DO NCPC. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. PREJUDICADO O JULGAMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.(Recurso Cível, Nº 71009728981, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Redator: Lílian Cristiane Siman, Julgado em: 26-04-2021) 



    Voto, assim, pelo provimento do recurso inominado do Município para, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, julgar extinto o feito em relação ao ente municipal, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. No mais, acompanho o voto do Relator.” (e-doc. 11, p. 11-12; grifos nossos).



    6. Como se pode notar, a Turma Recursal reconheceu a ilegitimidade do Município de Alvorada/RS com base nos elementos probatórios dos autos e sob o argumento de competir ao Estado do Rio Grande do Sul a manutenção adequada do Arroio Feijó, nos termos do art. 26, inc. I, da CRFB.



    7. Verifico, ainda, que o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, se limitou a suscitar a existência de ofensa art. 30, inc. VIII, da CRFB, não se desincumbindo do ônus de impugnar os argumentos expostos no acórdão recorrido. Assim, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza este recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).



     8. Por fim, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, conforme os precedentes abaixo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Responsabilidade do estado. 3. Legitimidade passiva. Matéria de ordem probatória. Natureza infraconstitucional da controvérsia. 4. Águas. Domínio estadual. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 740.066-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/10/2014, p. 21/10/2014; grifos nossos).   



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INUNDAÇÃO. ÁGUAS FLUVIAIS DE DOMÍNIO ESTADUAL. DANO CAUSADO PELA ENCHENTE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.10.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e a análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 897.412-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/09/2015, p.15/10/2015; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados o limite legal.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator